Tribunal: TJBA
Processo: 8019136-61.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019136-61.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: UERVERTON FRANCISCO SANTOS Advogado(s): CARLA DE JESUS SILVA APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS ACARRETA O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS EM CASO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. O NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS TEM COMO CONSEQUÊNCIA O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, SEM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019136-61.2023.8.05.0150, em que figuram como apelante UERVERTON FRANCISCO SANTOS e como apelada FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)